Tribunal: TJMT
Processo: 1018307-10.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018307-10.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LEDA GLORIA COSTA MARQUES VARELA - CPF: 138.716.171-72 (EMBARGADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):

LEDA GLORIA COSTA MARQUES VARELA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OMISSÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS UTILIZADOS COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

EMBARGOS CONHECIDO
S
E REJEITADO
S
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença
proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto:

(i) à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.;

(
ii
) à aplicabilidade da Súmula nº 77 do STJ;

(
iii
) à validade do laudo pericial contábil apresentado;

(
iv
) à legalidade da base de atualização utilizada para o PASEP;

(v) à apuração do saldo médio e de suposta atualização indevida;

(vi) à necessidade de prequestionamento explícito.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as matérias, com expressa fundamentação jurídica e jurisprudencial, inclusive sobre a legitimidade do Banco do Brasil à luz do Tema 1.150 do STJ.

O laudo pericial foi elaborado sob contraditório e validado pelo juízo de origem, sem impugnação técnica idônea, sendo adotado com base no art. 479 do CPC. As alegações da parte embargante carecem de demonstração objetiva de erro.

A ausência de manifestação pontual sobre todos os dispositivos legais não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido suficientemente enfrentada, conforme o livre convencimento motivado do julgador.

O pedido de prequestionamento, desacompanhado de vício processual, não autoriza o acolhimento de embargos de declaração. Recurso não se presta à rediscussão do mérito já decidido.

A aplicação de multa por embargos protelatórios não é cabível, ante a ausência de demonstração de intuito manifestamente procrastinatório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se acolhem embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito decidido, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

2. A pretensão de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento de embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID nº
327180853
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-s
e
integralmente a r. sentença proferida

pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, pelos seus próprios fundamentos.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à ilegitimidade passiva do embargante (
arts
. 17 e 485, VI, do CPC), bem como em relação à Súmula 77 do STJ.

Sustenta, ainda, omissão quanto à inconsistência do laudo pericial contábil, bem como no que tange à base legal para a atualização das contas PASEP.

Aduz, outrossim, omissão acerca da alegação consistente na indevida atualização de valores pela embargada, bem como quanto à apuração do saldo médio decorrente do Relatório de Gestão.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os alegados vícios, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresenta contrarrazões (ID
332909373
), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
LEDA GLORIA COSTA MARQUES VARELA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID nº
327180853
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, pelos seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Da Suspensão dos autos – Tema 1300 / STJ

O recorrente defende a necessidade de suspensão do processo, em razão da afetação do processo ao rito dos recursos repetitivos.

Entretanto, no que a este tema, o Superior Tribunal de
Justiça,em
10/09/2025, nos autos do REsp nº 2.162.222/PE, fixou a seguinte tese:

Tema nº 1300:
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do
PASEP,o
ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, diante da definição da tese relacionada ao Tema nº 1300 dos Recursos Repetitivos, essa questão encontra-se superada, autorizando a retomada do julgamento.

Da Preliminar de ilegitimidade passiva

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira.

Tal argumento, contudo, não merece acolhimento
.

O

Superior Tribunal de Justiça (STJ)
,
ao julgar o

Tema nº 1.150 dos Recursos Repetitivos
,
firmou a tese de que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)
.

Ademais, a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, considerando legítima a ação proposta exclusivamente contra o Banco do Brasil quando se discutem movimentações específicas atribuídas à instituição financeira, conforme entendimento demonstrado no julgado proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1012475-51.2024.8.11.0000, de minha relatoria,
in
verbis
:

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GENONITA ALVES DE ALMEIDA SILVAEMENTA:RECURSODE AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO – REJEIÇÃO – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP) PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCADO FATO – DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150). A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150/STJ). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124755120248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:27/06/2024)

Dessa forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

DO MÉRITO

Cuida-se de apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
contra sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, condenando-o ao pagamento de valores reconhecidos como devidos em razão de divergência no saldo de conta vinculada ao PASEP da parte autora, servidora pública.

A controvérsia se concentra na suposta existência de diferenças a menor no valor resgatado pela autora em sua conta do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP
, gerido pelo réu, o que motivaria a indenização por danos materiais.

A sentença de origem apoiou-se fundamentalmente no
laudo pericial contábil elaborado por expert nomeado pelo juízo
, o qual concluiu, de forma
clara e técnica
, que
houve divergências entre o saldo efetivamente creditado e aquele que seria devido, nos termos da legislação vigente e dos indexadores legalmente previstos
para o fundo PIS-PASEP.

Cumpre destacar que a
perícia judicial foi regularmente produzida
, com observância ao contraditório e à ampla defesa. O réu foi intimado a se manifestar sobre o laudo, oportunidade em que apresentou
parecer técnico próprio
, no entanto,
limitou-se a impugnações genéricas, sem indicar, de forma concreta e objetiva, quais os pontos em que a perícia teria incorrido em erro
ou quais os índices teriam sido eventualmente aplicados de modo incorreto, deixando de demonstrar de forma precisa em quais aspectos houve erro na perícia e apontado os valores que seriam corretos.

O Recorrente, assim como realizado na fase de conhecimento, fundamentou de forma superficial e genérica a incorreção de índices de atualização aplicados e o cômputo de juros, deixando de contrapor de forma precisa o Laudo ou os fundamentos utilizados na sentença.

Nos termos do artigo 479 do CPC, “
o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371
, indicando na decisão os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado, a sua coerência lógica e a sua correspondência com os demais elementos dos autos.”

No presente caso, a sentença recorrida
bem fundamentou sua adesão às conclusões do perito judicial
, cujos apontamentos encontram-se
harmônicos com os extratos bancários apresentados nos autos, bem como com a própria documentação emitida pela instituição financeira ré
, sem qualquer impugnação técnica específica que possa infirmá-los.

A alegação da apelante de que o laudo pericial desconsideraria os índices determinados pelo Conselho Diretor do fundo PIS-PASEP
não encontra respaldo nos autos
, tampouco foi demonstrada qualquer irregularidade concreta nos cálculos apresentados pelo expert. Ao contrário, o laudo se limitou a aplicar os critérios de correção monetária e juros previstos nas normas aplicáveis à espécie, inclusive considerando as diretrizes traçadas pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 1.150
, o qual, longe de eximir o Banco do Brasil de responsabilidade, reconheceu sua legitimidade passiva nas ações que discutem a má gestão das contas vinculadas ao programa.

Importante observar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelo Banco do Brasil, na condição de gestor do PASEP,
não é absoluta
, podendo ser elidida por prova técnica idônea em sentido contrário, como se deu na hipótese dos autos.

Ressalte-se que a
simples discordância da parte com as conclusões periciais não é suficiente para afastá-las
, sobretudo quando ausente demonstração objetiva de incorreções no procedimento técnico ou nas premissas adotadas.

Ademais, é de se destacar que
a apelante não apresentou nos autos cálculo específico e detalhado de quanto entenderia devido à parte autora
, o que enfraquece ainda mais suas alegações, já que
impugna genericamente os valores apurados, sem oferecer contraponto técnico capaz de infirmar a conclusão judicial
.

A propósito, sobre esse tema, destaca-se o seguinte julgado de minha relatoria:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). SALDO DEVIDO A ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA CORRETA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. TESE FIXADA NO TEMA 1.150 DO STJ. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança ajuizada pelo espólio da falecida
Alcenira
Gomes de Farias, representado por seus herdeiros, visando ao recebimento da totalidade dos valores devidos a título de PASEP, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, ante a alegação de que, ao efetuar o saque, foram disponibilizados apenas os rendimentos das aplicações financeiras e não o saldo integral a que tinha direito. 2. Sentença que julgou procedente o pedido da ação, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento da quantia de R$ 14.986,52 (quatorze mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), acrescida de juros e correção monetária. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se à (I) responsabilidade do Banco do Brasil pela correta atualização monetária dos valores depositados na conta individual do PASEP e (II) validade da perícia contábil, realizada por perito nomeado pelo juízo, que embasou a sentença. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou tese reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas individuais do PASEP, especialmente em casos de ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 5. No mesmo julgado, o STJ definiu que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento é decenal, considerando a natureza contratual da relação.

6. A perícia contábil judicial atestou erro na aplicação dos índices de correção, evidenciando a diferença devida em favor da parte autora, enquanto o parecer do assistente técnico do Banco do Brasil não apresentou elementos suficientes para infirmar as conclusões periciais.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que a responsabilidade da instituição financeira não se limita à mera administração dos valores, mas inclui a correta atualização dos depósitos e a garantia da devida disponibilidade ao titular.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas individuais do PASEP, incluindo erros na correção monetária dos valores devidos.

2. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de valores do PASEP é de dez anos, contados do conhecimento do dano pelo titular.

3. O laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer na ausência de prova robusta em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 205; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150;
AgInt
no REsp 1.882.379/DF;
AgInt
no CC 173.836/SE; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; N.U 1030382-39.2024.8.11.0000.

Portanto, considerando que o juízo de primeiro grau
decidiu com base em elementos técnicos seguros, em consonância com o conjunto probatório
e com a jurisprudência atualizada dos tribunais superiores,
não há razão para reforma da sentença
.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A.
, mantendo-se
integralmente a r. sentença proferida
pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas recursais e de honorários advocatícios majorados para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constatase que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que
o STJ, no Tema 1.150, definiu que o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas do PASEP. Além disso, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça também reconhece a legitimidade do banco quando a demanda trata de movimentações específicas atribuídas à instituição financeira.

A sentença baseou-se no laudo pericial contábil, que identificou divergências entre o saldo creditado e o que seria devido, conforme a legislação e os indexadores aplicáveis ao PIS-PASEP. A perícia foi realizada com observância ao contraditório, tendo o réu apresentado parecer próprio, porém com impugnações genéricas, sem apontar erros concretos ou índices supostamente incorretos.

Nos termos do art. 479 do CPC, o juiz apreciou adequadamente a prova pericial, justificando a adoção das conclusões do perito, que se mostram coerentes com os extratos bancários e documentos fornecidos pelo próprio banco, sem impugnação técnica específica. A alegação de que o laudo teria desconsiderado índices do Conselho Diretor do PIS-PASEP não encontra suporte nos autos, não havendo demonstração de qualquer irregularidade nos cálculos.

A presunção de legitimidade dos atos do Banco do Brasil, enquanto gestor do PASEP, pode ser afastada mediante prova técnica em sentido contrário, como ocorreu no caso. A mera discordância da parte não invalida a perícia, especialmente diante da ausência de demonstração objetiva de erro. Ademais, não foi apresentado cálculo próprio indicando o valor que entenderia correto, limitando-se a impugnações genéricas que não infirmam a conclusão judicial.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026